Tribunal: TJBA
Processo: 0511605-04.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511605-04.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES APELADO: ALEX TANAJURA RAMOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DILIGÊNCIA DO CREDOR NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada em 07/03/2019, fundada em inadimplemento contratual de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, sob o fundamento de prescrição da pretensão autoral. A sentença se baseou na ausência de citação válida do devedor, apesar das reiteradas tentativas do credor em localizá-lo. A apreensão do bem ocorreu em 11/02/2020, mas não houve prosseguimento processual por ausência de citação. Pretende o apelante a anulação da sentença e o regular prosseguimento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão autoral à luz do marco inicial previsto no contrato e da jurisprudência do STJ; (ii) estabelecer se a sentença de extinção por prescrição é adequada, diante das diligências realizadas pelo credor e dos princípios que regem o processo civil. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição da pretensão fundada em contrato de financiamento com garantia fiduciária observa o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil, cujo termo inicial, conforme jurisprudência pacífica do STJ, coincide com o vencimento da última parcela contratual, salvo disposição em contrário. O vencimento da última parcela contratual ocorreu em 30/06/2020, sendo a ação ajuizada em 07/03/2019, antes, portanto, do início do prazo prescricional, o que afasta a alegação de prescrição. O despacho que ordenou a citação do réu, datado de 10/04/2019, produziu efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 202, I, do CC e art. 240, §1º, do CPC, ainda que não tenha se concretizado a citação. A frustração da citação decorreu de dificuldades alheias à vontade do autor, que promoveu diligências sucessivas, inclusive com utilização de sistemas de pesquisa como RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, entre outros, demonstrando diligência e boa-fé. A aplicação da Súmula 106 do STJ é cabível, pois a demora na citação não pode ser imputada à desídia do credor. A extinção do feito nos moldes do art. 487, II, do CPC, sem esgotamento das diligências e sem oportunizar manifestação do autor sobre novas medidas para citação, viola os princípios da cooperação processual (CPC, art. 6º), do contraditório e da efetividade processual. A apreensão do bem em 11/02/2020 resultou na consolidação da propriedade em favor do credor, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, o que impõe o prosseguimento da demanda para decisão final adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O termo inicial do prazo prescricional para pretensão fundada em contrato com parcelas periódicas deve coincidir com o vencimento da última parcela, salvo cláusula em sentido contrário. O despacho que ordena a citação válida interrompe a prescrição, retroagindo à data do ajuizamento da ação, mesmo que a citação não se concretize por motivos alheios à parte autora. A extinção do processo por prescrição exige análise da conduta processual do autor e não se justifica quando comprovada sua diligência para localizar o réu, sob pena de violação aos princípios da cooperação e da efetividade processual. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 202, I, e 206, §5º, I; CPC, arts. 6º, 240, §1º e 487, II; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2613746, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 28/06/2024; STJ, Súmula 106; TJ-BA, AgInt nº 80488040820248050000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 15/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0511605-04.2019.8.05.0001, em que figura como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e apelado ALEX TANAJURA RAMOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo e o fazem pelas razões adiante expostas.